Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ARTIGOS 46 e 51, IV, § 1o, III, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor André Gomes Costa, balconista, narra que pagou à empresa ré o valor de R$ 2.500,00 como entrada da compra de uma motocicleta que custava R$ 7.500,00; e que depois de alguns dias descobriu que a motocicleta pertencia a terceira pessoa, e ainda que o referido bem não estava à venda. Informa que procurou a ré, e esta informou que não era possível ao autor obter o financiamento para aquisição do bem, pois seu score(escore) de crédito era muito baixo. Assim, ele então ajuizou a presente ação requerendo a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.

2. Insurge-se o réu/recorrente MSC Consórcio e Serviços Financeiros Ltda, em desfavor da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga – DF, que determinou a rescisão do contrato e condenou o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 2.500,00.

3. Mérito. Consoante o Enunciado da Súmula 297 do Col. STJ, aplicam-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada. Nas obrigações de meio, assim consideradas aquelas em que o contratado se obriga a empregar o seu conhecimento, diligência e meios técnicos para alcançar o resultado esperado pelo contratante, o contratado não responde pelo resultado contratado mas pelo efetivo emprego dos meios.

4. O consumidor não precisa de auxílio para pedir crédito em qualquer instituição financeira quando pretenda obter financiamento. Neste caso, o simples envio do cadastro e dos documentos à instituição financeira, assim como a emissão de um boleto ou o processamento de um cheque, faz parte da rotina de pagamentos dos serviços de venda de veículo, cuja aquisição era a intenção do consumidor.

5. Na hipótese, as partes pactuaram prestação de serviço de assessoria para obtenção de financiamento, intermediação e compra de veículo, conforme contrato de Id 23.414.825. Nesse contexto, embora não esteja o contratado obrigado à obtenção do financiamento e a venda do veículo, é necessária a comprovação de que tenha empregado todas as diligências necessárias à obtenção do resultado contratado, sob pena de considerar-se inadimplente no cumprimento da obrigação assumida.

6. A ré não comprovou ter cumprido de forma satisfatória as suas obrigações contratuais, somente juntou aos autos os documentos IDs 23.414.822 a 23.414.828, dentre os quais constam alguns dados cadastrais do autor, informações sobre imposto de renda, escore de crédito e anotações em cadastros de inadimplentes. Contudo, essas parcas diligências são insuficientes para demonstrar o necessário assessoramento pactuado entre as partes para obtenção de eventual financiamento bancário, cuja tentativa de concessão de crédito sequer foi comprovada pela empresa contratada.

7. Com efeito, resta nula a cobrança por serviços inerentes à operação de venda mediante a aprovação de crédito, pois mostra-se abusivo o contrato firmado entre as partes, nos termos dos artigos 46 e 51, IV, § 1o, III do CDC, de acordo com o qual, são nulas de pleno direito, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, incidindo ainda na proibição do art. 39, IV, do CDC. Cito precedente do Col. STJ: (REsp 1.321.655-MG, Caso: Luiz Claúdio Teixeira Generoso versus Teresa Perez Viagens e Turismo Ltda – EPP; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/10/2013.). E das Turmas Recursais do DF: (Acórdão: 1.167.881, Proc.: 0712432-90.2018.8.07.0007, Caso: J & E Multimarcas Ltda – ME versus Mauro de Sousa, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Neste contexto, confirma-se a sentença que, reconhecendo a falha na prestação de serviços que redundou no descumprimento contratual, decretou a rescisão contratual e determinou a restituição da quantia paga pelo autor (R$ 2.500,00).

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.